Tribunal: TJSP
Processo: 2160383-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de abstenção de uso de marca e nome de domínio – Decisão que indeferiu tutela antecipada, para obstar a ré de utilizar a marca do autor em seu website e redes sociais, bem como se abster de vender o website a terceiros – Inconformismo – Não acolhimento – Ausência do requisito cumulativo do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Convivência entre as

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de abstenção de uso de marca e nome de domínio – Decisão que indeferiu tutela antecipada, para obstar a ré de utilizar a marca do autor em seu website e redes sociais, bem como se abster de vender o website a terceiros – Inconformismo – Não acolhimento – Ausência do requisito cumulativo do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Convivência entre as partes há mais de 10 anos – Ausência de documentação que atesta a probabilidade de venda do website pela ré – Irreversibilidade dos efeitos da decisão – Inteligência do art. 300, caput e § 3o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2160383-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA e agravada
A&D WEB LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160383-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33318d
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2160383-20.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
AGRAVADA: A&D WEB LTDA ME
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
Agravo de Instrumento - Ação de abstenção de uso de
marca e nome de domínio – Decisão que indeferiu tutela
antecipada, para obstar a ré de utilizar a marca do autor
em seu website e redes sociais, bem como se abster de
vender o website a terceiros – Inconformismo – Não
acolhimento – Ausência do requisito cumulativo do perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo –
Convivência entre as partes há mais de 10 anos –
Ausência de documentação que atesta a probabilidade de
venda do website pela ré – Irreversibilidade dos efeitos da
decisão – Inteligência do art. 300, caput e § 3o, do CPC –
Decisão mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 33318
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de abstenção de uso de marca e nome
de domínio, proposta por Sport Club Corinthians Paulista contra
A&D Web Eireli, indeferiu antecipação de tutela, para o fim
de determinar que a ré se abstenha do uso da marca “Meu
Timão”, em seu website e páginas de redes sociais, bem como
se abstenha de vender o site www.meutimao.com.br
a
terceiros (fls. 272/276 da origem).
Inconformado, o autor recorre, narrando que é
detentor de registros, perante o INPI, da marca “Timão” e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160383-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33318d
3
variáveis, inclusive, na mesma classe de atuação da ré
(websites ).
Aduz que o INPI vem indeferindo registros que
tentam se utilizar da marca “Timão”, o que incluiu pedidos de
registro da marca “Meu Timão” por terceiro, em razão da
violação ao direito marcário do autor (fls. 127/128 da origem).
Diz que a ré jamais pleiteou perante o INPI o
registro da marca “Meu Timão”, somente tomando providências
nesse sentido após receber a notificação que precedeu o
ajuizamento do processo originário.
Sustenta que a ré vem tentando vender seu
website, se utilizando da marca “Timão”, em patente prejuízo
ao prestígio dos produtos e serviços protegidos pelo direito
marcário do autor.
Ainda, afirma que a ré, além de usar a marca do
autor sem autorização, faz crer que existe uma parceria entre o
clube desportivo e o website , enganando os consumidores e,
assim, incorrendo nos delitos de concorrência desleal e
contrafação de marca, previstos nos arts. 189 e 195, da Lei n.o
9.179/96.
Diante disso, pleiteou a concessão do provimento
liminar denegado pelo Juízo a quo, uma vez que o autor
entende que a probabilidade do direito está demonstrada com
a comprovação incontroversa de seu direito marcário e o perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160383-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33318d
4
de dano consiste na continuidade das atividades lucrativas da
ré com uso indevido da marca, inclusive, diante da
probabilidade da venda do website a terceiros.
O recurso foi processado sem a antecipação de
tutela almejada (fls. 63/65). A contraminuta foi juntada a fls.
70/79.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 272/276 e 281/282 dos autos de origem. O
preparo foi recolhido (fls. 17/18).
É o relatório do necessário.
2
O agravo de instrumento merece ser
desprovido.
Ora, bem dispõe o art. 300, caput , do CPC, que "A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.".
Todavia, conforme já consignado pelo Relator na
r. decisão que processou o recurso (fls. 63/65), não se
vislumbra, in casu , a presença do requisito cumulativo do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar
a tutela antecipada pretendida pelo agravante.
Inicialmente porque, como bem apontou o
Magistrado a quo, “não há risco de perecimento do direito, pois, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160383-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33318d
5
caso em apreço, nota-se que o clube autor convive com o réu há mais de
10 anos, conforme documentos apresentados pela parte ré (...)” (fls. 275
da origem).
Além disso, o agravante não trouxe aos autos
qualquer prova, de que o website da agravada estaria de fato
sendo vendido a terceiros, o que poderia, em tese, acarretar
maiores prejuízos advindos com o lucro da venda, em
detrimento do direito marcário em discussão.
Por fim, é necessário ponderar que a tutela
antecipada pretendida pelo agravante pode vir a prejudicar as
atividades jornalísticas da agravada, o que, em última análise,
esbarra nos direitos fundamentais à livre manifestação do
pensamento e da liberdade de imprensa (art. 5o, IV, e 220, da
CF).
Ademais,
verifica-se,
também,
presente
o
requisito negativo do perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão, ex vi do art. 300, § 3o, do CPC, a corroborar com o
entendimento
de
que
estão
ausentes
os
requisitos
autorizadores da tutela antecipada pleiteada pelo agravante.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator